Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731179-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR ALECIO BUZINARO EMBARGADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado/apelado HSBC BANK BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo apelante Ademir Alécio Buzinaro no ID 24872020. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator